Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706621-05.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Marcilom Xavier da Silva, OAB/DF 46.304 em favor de CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. A liminar foi indeferida (ID 15096403). Informações da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 15132607). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15149916). Impetração incluída para julgamento na 1a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, designada para o dia 04 de junho de 2020 (quinta-feira) (ID 16084061). Todavia, conforme informações complementares obtidas no Juízo de Origem por decisão proferida no Habeas Corpus no 579038/DF foi deferido o pedido liminar para determinar que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final do presente habeas, motivo pelo qual foi expedido Alvará de Soltura em seu favor Assim, diante das informações de que o paciente Cristian Rodrigues da Silva foi posto em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. Comunique-se ao Impetrante sobre a desnecessidade de acompanhamento da sessão supra. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator